Tribunal: TJDFT
Processo: 0713847-78.2022.8.07.0004
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA.
1. Em suas razões recursais, o apelante nada esclareceu quanto ao não atendimento da determinação do juízo, limitando-se, no apelo, a discorrer acerca da legitimidade ativa do recorrente para a propositura da presente demanda, nada esclarecendo quanto ao não cumprimento da determinação do Juízo acerca da determinação de emenda à inicial que ocasionou o indeferimento da inicial.
2. A análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, tendo em vista sua clara inépcia, por não impugnar especificamente quaisquer dos fundamentos declinados na r. sentença. Sendo certo, portanto, que a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. sentença, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a pretendida alteração do ato judicial, em descumprimento ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC.
3. Recurso conhecido e desprovido.